Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704418-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendedorismo Imobiliário Ltda. (ID no 25933298, págs. 1-9) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (ID no 25616040). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO